Tribunal: TJDFT
Processo: 0742774-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES DO AUTOS DA HERANÇA. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO A SEREM DEBATIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. ART. 612 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeiro contra decisão (ID origem 170877793) que, nos autos de ação de inventário (processo n. 0701034-62.2021.8.07.0001), reputou incabível, nos autos de referência, qualquer discussão quanto à administração ou apuração de haveres de pessoa jurídica Scriptorium Consultoria Ltda., da qual o autor da herança era sócio quando em vida.
2. Nos termos do art. 612 do CPC, no âmbito do inventário, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.
3. Eventual apuração de haveres e a possível liquidação de cotas sociais da sociedade empresária integrada pelo autor da herança são questões complexas que devem ser tratadas em autos próprios, não se afigurando viável a sua discussão no âmbito de ação de inventário, à luz da disposição legal constante da parte final do art. 612 do CPC. Precedente do c. STJ.
4. Como precisamente apontado no parecer apresentado pela douta Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT, “a participação societária do falecido se transfere automaticamente aos herdeiros, devendo ser partilhada entre eles e constar do rol do inventário, conforme bem delineou a decisão recorrida. Assim, a questão da continuidade ou não da sociedade e a apuração de haveres do sócio morto devem ocorrer em ação própria, por ser questão complexa” (ID 54904626, p. 4).
5. Recurso conhecido e desprovido.